Tribunal: STF
Processo: Rcl 62384
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 721.001-RG, TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Octávio Lopes Sotero Neto, em 19.9.2023, contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Processo n. 0120463-40-2016.4.02.5101, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001, Tema 635 da repercussão geral:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO EM DOBRO PARA INATIVIDADE. ART. 33 DA MP Nº 2.215- 10/2001. REPERCUSSÃO NO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.



    1. Conquanto o art. 68 da Lei nº 6.880/1980, que contemplava a licença especial, tenha sido revogado, o art. 33 da Medida Provisória no 2.215-10/2001 assegurou aos militares que já haviam adquirido tal benefício, ou seja, completado o tempo de exigência até a data de 29 de dezembro de 2000, o direito de usufruí-la, ou o seu cômputo em dobro para fins de inatividade, ou, ainda, na hipótese de falecimento do militar, à conversão em pecúnia em favor dos seus beneficiários.



    2. Na hipótese em apreço o militar assinou o ‘Termo de Opção’ nos moldes previstos na Portaria 348/2001 do Comandante do Exército, a fim de assegurar que o período de licença especial a que fazia jus fosse computado em dobro por ocasião da passagem à inatividade remunerada e para o cômputo dos anos de serviço para adicional de tempo de serviço, sendo certo a opção do militar pela contagem em dobro gerou repercussão financeira quando o mesmo ainda estava em atividade, como bem explicitado pela Administração Castrense. Releva mencionar que o militar expressamente dispensou a opção de gozo do aludido tempo, com a garantida de, na hipótese de não fruição, ter a contagem em dobro para fins de inatividade, nos moldes do também assegurado no referido ‘Termo de Opção’.



    3. Com efeito, descabida a pretendida conversão do período de licença especial em pecúnia, mormente por tratar-se de hipótese não contemplada em lei, bem como em razão do tempo correspondente ter sido computado em dobro nos termos da opção realizada, não se cogitando em enriquecimento sem causa da Administração.



    4. Recurso não provido” (e-doc. 15). 



    2. O reclamante afirma “trata[r]-se [,no processo da origem,] de pretensão de conversão em pecúnia de licença especial de seis meses (LESM) não gozada em atividade por servidor militar inativo, Capitão-de-Mar-e-Guerra, que cumpriu todo o lapso temporal para a inatividade sem precisar da LESM para alcançar o requisito mínimo de tempo de serviço para a inatividade” (fl. 3).



    Assevera que “o acórdão de apelação será confrontado com o referido Leading case [ARE n. 721.001, Tema 635], a fim de demonstrar a divergência com o aludido paradigma, pois ao manter a sentença de impossibilidade de conversão em pecúnia de licença especial de servidor militar inativo, não gozada e não utilizada para cumprir o lapso temporal mínimo para transferência para a inatividade, sub-rogada pelo acréscimo de 1% de adicional de tempo de serviço, destoa do entendimento firmado pelo STF” (fl. 3). 



    Alega que “a pretensão de conversão em pecúnia do processo original converge com o Tema 635 do STF. Todavia, o pedido não foi acolhido na 1ª e 2ª instâncias, dentre outros aspectos, pautado na falta de previsão legal e por entender que a solução administrativa não geraria enriquecimento sem causa da União em prejuízo do servidor” (fl. 4). 



    Pede “seja julgada procedente a Reclamação, com a condenação do Reclamado nas custas e honorários de sucumbência” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento à apelação do reclamante no Processo n. 0120463-40.2016.4.02.5101, a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 721.001, Tema 635 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    7. Na espécie, verifica-se que contra o acórdão questionado o reclamante interpôs recursos especial e extraordinário (fls. 1-14 e fls. 28-37, e-doc. 10).



    O primeiro foi admitido no Tribunal Regional e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 64-68, e-doc. 10). O recurso extraordinário foi inadmitido, por concluir o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Segunda Região que a alegada ofensa à Constituição seria meramente reflexa (fls. 69-72, e-doc. 10).



    Contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário o reclamante não interpôs recurso algum, pelo que exaurida a matéria constitucional existente naquele processo.



    Ao não interpor o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, cabível contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o reclamante deixou exaurir a matéria constitucional tratada no caso da origem, impedindo que esta pudesse chegar à apreciação deste Supremo Tribunal pela via processual adequada.



    Quanto ao recurso especial interposto pelo reclamante, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça negou-lhe provimento, assentando que incidiria o óbice da Súmula 7 daquele Tribunal, sendo necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo (fls. 122-125, e-doc. 10). Opostos embargos de divergência em recurso especial contra essa decisão, foram liminarmente indeferidos (fls. 200-201, e-doc. 10). Nas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, sequer foi apreciado o mérito da controvérsia, limitando-se a apontar a incidência de óbices de natureza processual.



    A existência de recurso extraordinário apto a ser submetido à jurisdição deste Supremo Tribunal afigura-se condição imprescindível para o cabimento da reclamação ajuizada para garantir a aplicação de decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 



    Isso porque a não aplicação pelo órgão julgador da tese estabelecida sob a sistemática da repercussão geral deve ser submetida a este Supremo Tribunal através de recurso extraordinário, não podendo o reclamante, pela via transversa da reclamação, pretender que a matéria seja apreciada neste Supremo Tribunal.



    Ademais, este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral se não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias 
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora